Tribunal: TJDFT
Processo: 0013595-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013595-14.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: JAQUELINE MARIA RORIZ, JOSÉ ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 14419622 – p. 28/38 e 46/56, indeferiram o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JAQUELINE MARIA RORIZ e JOSÉ ROBERTO ARRUDA, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no ARE 843.989-PR (Tema 1.199) (ID 35874904, p. 121/123). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso dos autos, os réus foram condenados pela prática de ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, hipótese que afasta a incidência do Tema 1.199/STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no impedimento do Presidente A014